Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE. DEMORA NA ENTREGA DA 2a VIA DE CERTIFICADO (CERCA DE 6 MESES). FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIDO O RECURSO DA EMPRESA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO CONSUMIDOR.
I. RECURSO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI – ME:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. No presente caso, a parte requerente solicitou 2a via de certificado de curso de formação de vigilantes em 15.1o.2019. Ocorre que não obstante informação fornecida por preposto da requerida de que o prazo para emissão do referido documento seria de 20 a 30 dias úteis, a emissão só ocorreu em 30.05.2019 (após decisão proferida em sede de tutela antecipada pelo douto Juízo de origem).
C. No caso concreto, o consumidor logrou demonstrar a defeituosa prestação de serviços, consistente na demora excessiva para entrega de 2a via de certificado de conclusão de Curso de Formação de Vigilantes (CPC, Art. 373, I), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado.
D. Por outro lado, a requerida não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II). Como bem pontuado na sentença ora revista as mensagens trocadas entre as partes, datadas do dia 08/04/2019, demonstraram o fato de que a Polícia Federal não encontrou no seu banco de dados informações sobre o curso realizado pelo autor em 2010. Todavia tal fato não implica concluir que a excessiva demora na entrega da 2a via do aludido certificado decorreu de culpa exclusiva da Polícia Federal, mesmo porque não há prova nos autos de que a ré tenha sido suficientemente diligente para requerer à Polícia Federal o cadastro ou a retificação dos dados concernentes ao curso realizado pelo autor em 2010. Assim, não há qualquer excludente da responsabilidade objetiva da requerida, nos moldes preceituados no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14, § 3o).
E. Impende destacar que entre a solicitação da 2a via do certificado (15.01.2019 – Id. 12726671- p.1), e o envio de ofício pela requerida à DELESP (08.02.2019 – Id. 12726726 – p.1) decorreram cerca de 25 dias. Ademais, a empresa apenas teria ratificado o pedido de emissão de 2a via do certificado em 10.06.2019 (Id. 12726727 – p.1).
F. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
G. Nesse particular, a situação vivenciada pela requerente (não ter acesso à 2a via do certificado de conclusão do Curso de Formação de Vigilantes, por cerca de seis meses) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação.
H. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução. Recurso que não prospera.
II. RECURSO DO CONSUMIDOR:
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei n. 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
C. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 23.09.2019, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.
D. Não obstante intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência (Id. 12581963 – p.1) o recorrente quedou-se silente (Id. 13755658 – p.1). Pedido de gratuidade indeferido, nos seguintes termos: Recursos interpostos por CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES EIRELLI ME e WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO. A empresa, em contrarrazões, impugnou a assistência judiciária gratuita deferida (na origem) a WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, o recorrente quedou-se silente. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, Art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pelo recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família. Nesse contexto: o recorrente é solteiro, não demonstrou qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício, tampouco comprovou a situação de desempregou, ou colacionou declaração de rendimentos ou de isento. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
E. Certificado o transcurso, in albis, do prazo conferido ao recorrente (e sem qualquer manifestação), é de se negar conhecimento ao recurso, em razão da deserção.
III. Recurso do CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI – ME conhecido e improvido. Recurso de WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO não conhecido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Diante da sucumbência da empresa e da apresentação de contrarrazões ao recurso do consumidor (não conhecido), cada parte arcará com os honorários de seus advogados (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, Acórdão n. 1215234, DJe 26.11.2019; 3a TR, Acórdão n. 1221703, DJe 17.12.2019).